Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721262-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 105 AGRAVADO: LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu dos embargos de declaração opostos, sob o fundamento de que o provimento judicial embargado seria mero despacho e, portanto, irrecorrível. Em suas razões, em síntese, o agravante alega que o provimento judicial embargado tem conteúdo decisório, de modo que seria cabível a oposição dos embargos de declaração. Tece argumentos acerca da decisão embargada, no sentido de que podem ser incluídas no cumprimento de sentença as parcelas devidas e vencidas, a título de obrigações condominiais, após o trânsito em julgado da sentença. Indica como a existência de perigo de dano sob o argumento de que o bem que garante a dívida será leiloado com risco de o exequente não receber os valores não incluídos na execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam incluídas na execução os débitos referentes às cotas condominiais vencidas após o trânsito em julgado da sentença. É o relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem a decisão agravada não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante por ausência de conteúdo decisório do provimento judicial embargado. Transcrevo o teor do provimento judicial embargado: “À secretaria, para que adote as providências necessárias para a publicação do edital de leilão público, destinado à alienação do imóvel constrito. Pontuo, por oportuno, que a parte exequente, na elaboração dos cálculos para apuração do montante devido, deverá ater-se aos limites estabelecidos na sentença exequenda, a qual fixou o seguinte: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar à parte autora os encargos condominiais quantificados em R$ 10.802,84 (dez mil oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados no E. TJDFT, bem como deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de 16/04/2012, data em que fora confeccionada a planilha de fl. 06, oportunidade em que a correção monetária, multa e os juros incidentes sobre os débitos ali relacionados, no período compreendido entre o inadimplemento e a apresentação da demanda, já foram computados, de modo a evitar a incidência dúplice dos elementos de atualização da dívida." Condeno, ainda, a ré ao pagamento das obrigações condominiais vencidas no curso da demanda e não incluídas na planilha de fl. 06, ou seja, aquelas que venceram a partir do mês de março de 2012, inclusive, bem como as parcelas vincendas até o trânsito em julgado desta sentença. Sobre tais valores, deverão incidir correção monetária, multa de 2% e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela devida.” Nesse sentido, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 06/06/2013, conforme certificado em ID 31662983, tem-se que o presente cumprimento de sentença possui como termo final, para fins de inclusão dos débitos condominiais, a referenciada data. Aguarde-se a realização do leilão. Int.” Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro que o pronunciamento judicial tenha cunho decisório. Trata-se de despacho contra o qual não cabe recurso. A simples determinação para que o autor elabore os cálculos nos limites estabelecidos pelo título executivo judicial não tem conteúdo decisório. Assim, inexiste equívoco na decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante. Considerando a ausência de conteúdo decisório, não conheço da parcela do agravo de instrumento em que se pretende a reforma da decisão para que sejam incluídos, no cumprimento de sentença, os débitos referentes às cotas condominiais vencidas após o trânsito em julgado da sentença. Apenas seria possível a análise da matéria em caso de indeferimento pelo juízo de origem, o que não ocorreu. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)